Tribunal: TJES
Processo: 5000542-31.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000542-31.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WHELRISON PEREIRA NEVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. FUGA. ART. 50 II LEP. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. ART. 118, I LEP. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Recorrente não pode se valer do in dubio pro reu, já que este deveria estar em cumprimento de pena. Não é preciso que a acusação comprove sua falta grave (que se caracteriza pela subsunção ao tipo do art. 50, II da LEP), competindo-lhe comprovar os motivos pelos quais estaria em franco descumprimento de sua pena. O recorrente cumpria pena em regime semiaberto e, após ser beneficiado com saída para trabalho externo, deixou de retornar, em 26.05.2022, à unidade prisional de forma injustificada, tendo sido recapturado apenas em 19.08.2022, fato que ensejou a instauração do PAD nº 076/2022.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que "o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência" (STJ, AgRg no REsp 1.773. 347/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
[...] No caso concreto, registrou a Corte de origem, a regressão para regime fechado, com a consequente expedição do mandado de prisão resultou de condutas atribuídas ao própria paciente, que deixou de observar as condições fixadas para o regime aberto, não se vislumbrando, pois, constrangimento ilegal. (AgRg no HC n. 743.136/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)
3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5000542-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: WHELRISON PEREIRA NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por WHELRISON PEREIRA NEVES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina-ES que, após homologar falta grave praticada pelo agravante, determinou a regressão de regime para o fechado.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta a falta de proporcionalidade na aplicação da regressão de regime para o fechado e insiste na idoneidade da justificativa apresentada pelo agravante para a sua fuga. Ao final, requer que não seja homologada a falta cometida, acolhendo-se a justificativa do apenado, ou, aplicando-se sanção menos grave.

Conforme relato apresentado pelo próprio Recorrente:

O Agravante cumpri pena de 6 anos e 5 meses de condenação pelo único crime – processo de origem 0000461-20.2021.8.08.0007 – em regime inicial SEMIABERTO.
Foi preso no dia 25/05/2021 pela condenação e estava trabalhando extramuros. No dia 26/05/2022 recebeu uma informação de um conhecido, em seu local de trabalho, que seus filhos menores estavam passando fome.
Diante desta situação resolveu não retornar a unidade prisional e foi então ao socorro de sua prole e esposa. Passado alguns dias, no dia 19/08/2022 foi recapturado, em sua residência, trabalhando para sustentar os filhos.
Retornou a unidade prisional semiaberta, sendo então realizada audiência de Justificação no dia 10/11/2022, onde externou ao Promotor e ao Magistrado a motivação que o levou a tomar a atitude de não retornar ao cárcere.

Ao decidir sobre esses mesmos argumentos apresentados em primeiro grau os refutou com a seguinte fundamentação:

“... Não havendo nulidade ou irregularidade a ser sanada, visto que devidamente formado o indispensável contraditório e assegurada ao apenado ampla defesa, com assistência técnica de seu advogado e regular fiscalização do Ministério Público, passo à análise dos fatos trazidos nos autos. O apenado trabalhava externamente na empresa "Pagani Engenharia" quando, em 26/05/2022, não retornou para a unidade prisional, sendo recapturado em 19/08/2022. Desta feita, por mais nobre que seja a justificativa apresentada pelo apenado,
não existe qualquer comprovação nos autos
. Além disso, o sentenciado permaneceu foragido por
quase 03 (três) meses
, eximindo-se, assim, do cumprimento da pena imposta, razão pela qual entendo como configurada a falta grave. 3. Dispositivo: Por todo o exposto, APLICO a falta grave consistente no cometimento de fuga, com fundamento no artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, e, com fulcro no artigo 118, inciso I, da LEP, REGRIDO o sentenciado para o regime FECHADO, devendo constar a data da recaptura (19/08/2022) como marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios. Deixo de decretar a perda de dias remidos, haja vista que a única remição de pena concedida é posterior à data da falta grave.

O Recorrente não pode se valer do in dubio pro reu, já que este deveria estar em cumprimento de pena. Não é preciso que a acusação comprove sua falta grave (que se caracteriza pela subsunção ao tipo do art. 50, II da LEP), competindo-lhe comprovar os motivos pelos quais estaria em franco descumprimento de sua pena. O recorrente cumpria pena em regime semiaberto e, após ser beneficiado com saída para trabalho externo, deixou de retornar, em 26.05.2022, à unidade prisional de forma injustificada, tendo sido recapturado apenas em 19.08.2022, fato que ensejou a instauração do PAD nº 076/2022. Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça,

Nesta linha, cabe observar que o agravante não cumpriu um dever que lhe era imposto, qual seja, o de se abster de fugir, vez que tinha a obrigação de retornar à unidade prisional após o trabalho externo, consoante dicção do artigo 39, incido IV, da Lei nº 7.210/84.

Art. 39.
Constituem deveres do condenado
:
I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva
relacionar-se;
III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;
IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou
de subversão à ordem ou à disciplina;

Veja-se que a saída que possibilitou a fuga do Recorrente foi justamente para que realizasse trabalho externo; o prolongamento desse período é fato que constitui limpidamente uma falta grave. Assim, conforme a leitura realizada pelo art. 118, I da LEP pelo STJ:

O Superior Tribunal de Justiça entende que "o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência" (STJ, AgRg no REsp 1.773. 347/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
3. No caso concreto, registrou a Corte de origem, a regressão para regime fechado, com a consequente expedição do mandado de prisão resultou de condutas atribuídas ao própria paciente, que deixou de observar as condições fixadas para o regime aberto, não se vislumbrando, pois, constrangimento ilegal. (AgRg no HC n. 743.136/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Portanto, a justificativa apresentada, sendo absolutamente desprovida de comprovação, resta como ato que configura falta grave e autoriza o Juízo das execuções penais a proceder à regressão do regime de cumprimento de pena.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)